Tribunal: TJDFT
Processo: 0700653-97.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0700653-97.2021.8.07.0019 APELANTE: THOMAS FONTENELE DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. DEFIRO o pedido de sustentação oral e inclusão do julgamento destes autos em pauta telepresencial, conforme requerido pela Defesa do apelante THOMAS FONTENELE DE SOUSA (ID 41740005). Int. Brasília, 29 de novembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.